Tribunal: CARF
Processo: 11065.902148/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.902148/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.913 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
DIMARI INDUSTRIAL DE COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-Calendário: 2008
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL.
A retificação da PER/DCOMP por erro material depois de o contribuinte ter
sido intimado do despacho decisório é possível, mediante a apresentação de
documentos fiscais e contábeis, comprovando o erro cometido no seu
preenchimento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-Calendário: 2008
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação, desde que faça
prova de possuir crédito próprio, líquido e certo, contra a Fazenda Pública.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de saldo negativo de CSLL
do ano 2003 no valor de R$ 16.877,64 e homologar a compensação até o limite desse saldo
negativo ainda disponível. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.912, de 16 de junho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 11065.902146/2008-19, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente Convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (Suplente Convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.902148/2008-16
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.913 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902148/2008-16

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de processo administrativo decorrente de DCOMP apresentada pelo
Recorrente para formalizar a compensação de determinado crédito oriundo de saldo negativo de
CSLL com determinado débito de sua responsabilidade.
Por meio de Despacho Decisório, porém, o direito creditório não foi reconhecido,
sob a justificativa de insuficiência de crédito, pois o DARF vinculado ao pagamento a maior já
teria sido utilizado para quitar débito informado pelo próprio contribuinte em DCTF, e, assim,
não restaria mais saldo disponível.
A DRJ, no acórdão recorrido, justificou o indeferimento da manifestação de
inconformidade da seguinte maneira: primeiro, entendeu que o processo administrativo não se
prestaria a retificar DCTF e; segundo, de que o contribuinte não teria atacado os fundamentos do
despacho decisório, emitido com base em DCTF válida, eficaz e espontaneamente apresentada,
nos termos dos arts. 17 e 16 do Decreto 70.235/72 e, logo, não conheceu da manifestação de
inconformidade.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que os
motivos de discordância relativos ao indeferimento da compensação pela autoridade de origem
se fundam em: ocorrência de erro de fato, já que o contribuinte indicou como fundamento do
crédito o pagamento indevido ou a maior, quando na verdade, tratava-se de saldo negativo de
CSLL. Alega que, superado o erro de fato, reconhecendo o crédito como originário de saldo
negativo de CSLL, não haveria outra alternativa senão reconhecer o direito creditório do
contribuinte. Além disso, considera que a negativa na análise do direito creditório violaria os
princípios da eficiência, razoabilidade, proporcionalidade, verdade material e o artigo 112 do
CTN.
O CARF, apreciando a peça recursal, e buscando mais informações relativas aos
pagamentos de estimativas referentes ao ano calendário referido, converteu o julgamento em
diligência, por meio de Resolução.
Após retorno dos autos em diligência, o contribuinte apresentou manifestação ao
resultado.
Na sequência, os autos retornaram a este Colegiado para apreciação e julgamento.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O Recurso Voluntário é tempestivo e, cumprindo os demais requisitos de
admissibilidade, passo a conhecê-lo.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.913 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902148/2008-16

Conforme já informado no relatório supra referido, busca o contribuinte o
reconhecimento de direito creditório lastreado em saldo negativo de CSLL referente ao
ano calendário de 2003, para compensar débitos relativos ao ano calendário de 2004.
Alega que, por erro de fato ou erro material, transmitiu erroneamente a informação
relativa à origem do crédito tributário referente ao saldo negativo do ano calendário de
2003 e que, por tal motivo, não teve o direito creditório reconhecido pela autoridade de
origem.
Nesse aspecto, venho decidindo, na linha dos entendimentos correntes do CARF, que o
erro material ou de fato é perfeitamente superável, ainda que não signifique
necessariamente o reconhecimento do direito creditório, que deve ser munido de provas
documentais que corroborem para seu reconhecimento.
Assim, a possibilidade de retificação da DCTF, mesmo após notificação do contribuinte
do Despacho Decisório que não homologou a compensação, é viável, e encontra
recorrente entendimento favorável no âmbito da jurisprudência administrativa, como se
pode observar, por exemplo, no Acórdão n. 3002000.481, da 2a Turma Extraordinária
da 3a Seção de Julgamento:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário:2009
DCTF.
RETIFICAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
INTIMAÇÃO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO PELA DRJ.
A retificação da DCTF depois de o contribuinte ter sido intimado do despacho
decisório é possível, mediante a apresentação de documentos fiscais e contábeis,
comprovando o erro cometido no seu preenchimento.
Com fundamento no art. 60 do Decreto no 70.235/72, os autos deverão retornar à
DRJ para que proceda à verificação da certeza e liquidez do crédito tributário
pleiteado, sob pena de supressão de instância.

No mesmo passo, tenho entendido haver possibilidade de retificação posterior de
PER/DCOMP, por erro material, conforme já entendeu o Conselho Superior de
Recursos Fiscais, no Acórdão n. 9101-004.141 – CSRF / 1a Turma, no julgamento do
processo n. 15374.907132/2008-59:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002
RETIFICAÇÃO. PER/DCOMP. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. É
autorizada a retificação de PER/DCOMP, para análise do direito creditório,
quando verificado erro material no preenchimento desta declaração. Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos.

Naquele julgamento, vale destacar a inteligência do voto vencedor, a respeito da
possibilidade da retificação de DCOMP:

De toda forma, alinho-me à interpretação menos restritiva a respeito da
possibilidade de retificação da DCOMP. Até porque não há lei limitando
temporalmente a retificação de DCOMP na qual se verifique erro material
evidente, sendo, portanto, admissível a sua correção. No caso dos autos, há erro
evidente demonstrado ao longo do processo. Assim, voto para dar provimento ao
recurso especial do contribuinte.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.913 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902148/2008-16

Ainda, reproduzo a ementa do Acórdão n. 1803-002.004–3aTurmaEspecial, 1a Seção de
Julgamento do CARF:

ASSUNTO:IMPOSTOSOBREARENDADEPESSOAJURÍDICAIRPJ Ano- calendário:2003 ERRODEFATO.PER/DCOMP.RETIFICAÇÃO. Comprovadooerrodefatonopreenchimentodopedidoderessarcimentoecompensaçã o PER/DCOMP, é admissível sua retificação, independentementedeterounãohavidoapreciaçãododireitocreditóriopela
Administração Tributária, devendo o pedido ser analisado pela unidade de
origem.

Todavia, a retificação do crédito constante em DCTF/PER/DCOMP, que constituem
elemento de confissão de dívida, é possível, mas depende de comprovação documental
para proceder à retificação, nos termos do art. 170 do CTN.
Nesse aspecto, segundo alega o contribuinte,
1.1 - No ano-calendário de 2003, a Recorrente efetuou o recolhimento da CSLL
através da modalidade de estimativa, tendo sido constatado, no encerramento do
exercício, um saldo negativo no montante de R$ 33.228,15, tal como ficou
consignado na Ficha 17 da sua DIPJ.
1.2 - Os recolhimentos das estimativas mensais que compuseram referido saldo
negativo de CSLL podem ser assim demonstrados:

1.3 - Esse saldo negativo (recolhimento a maior) gerou um crédito para a
Recorrente, que passou a utilizá-lo desde o mês de abril de 2004, através de
PER/DCOMP's. Ocorre que ao elaborar as PER/DCOMP's a Recorrente
cometeu um equívoco na tipificação dos créditos, ou seja, indicou a origem dos
respectivos créditos como se pagamento a maior fosse, quando, na verdade, se
tratavam de saldo negativo de CSLL.
1.4 - Assim procedendo, quando da realização das PER/DCOMP's, a Recorrente
indicou como pagamento indevido ou a maior os próprios valores que
compuseram os recolhimentos por estimativa, razão pela qual a Secretaria da
Receita Federal, ao processar as compensações realizadas, constatou que os
mesmos não estavam desvinculados de débitos, ou seja, não se tratavam de
pagamento indevido ou a maior.
1.5 - Como se vê, os fatos que levaram a Delegacia da Receita Federal a não
reconhecer as compensações realizadas pela Recorrente decorrem de mero erro
formal na tipificação do crédito, o que não descaracteriza a existência deste, uma
vez que, na verdade, as compensações realizadas pela Recorrente referem-se ao
saldo negativo de CSLL do ano calendário 2003, cujo valor do DARF objeto da
PER/DCOMP respectiva está nele incluído.
1.6 - Assim, o valor da PER/DCOMP objeto da compensação no mês de abril de
2004, no valor de R$ 645,46 teve por base a CSLL 2003. Para comprovar a
veracidade dessa afirmação, a Recorrente elaborou um quadro demonstrativo
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.913 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902148/2008-16

indicando, mês a mês, de que forma utilizou o saldo negativo de CSLL do ano de
2003.
Assim, superando o não conhecimento da manifestação de inconformidade, o CARF,
em homenagem ao princípio da verdade material, produziu a Resolução n.
1201000.295, decidindo pelo retorno dos autos em diligência, para averiguação do
direito creditório alegado pelo contribuinte:

O julgamento deste processo segue a sistemática dos recursos repetitivos,
regulamentada pelo art. 47, §§ 1o e 2o, do RICARF, aprovado pela Portaria MF
343, de 09 de junho de 2015. Portanto, ao presente litígio aplica-se o decidido na
Resolução no 1201000.294, de 19.10.2017, proferido no julgamento do
Processo no 11065.902152/200876, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Transcreve-se, como solução deste litígio, nos termos regimentais, o
entendimento que prevaleceu naquela decisão (Resolução no 1201000.294):
O recurso voluntário atende os pressupostos formais e materiais, razão pela qual
dele tomo conhecimento e passo a apreciá-lo.
Na DCOMP ora em análise, o contribuinte indicou como origem do crédito um
pagamento a maior feito a título de estimativa. Como, porém, a DCTF indica a
existência de débito no mesmo montante, o despacho eletrônico não acusou a
existência de crédito.
Por ocasião da Manifestação de Inconformidade e Recurso Voluntário, o
contribuinte esclarece que, na verdade, o crédito diz respeito ao Saldo Negativo
apurado no ano, e não a estimativa, assumindo que teria se equivocado no
preenchimento da origem exata do crédito.
E para justificar esse alegado erro, a contribuinte anexa a sua DIPJ, que
realmente indica a apuração de Saldo Negativo no ano, assim como uma planilha
que resume as compensações efetuadas com tal saldo.
Já a decisão de primeira instância não analisou o mérito da questão, tendo
indeferido o pleito por razões de incompetência.
Nesse contexto, entendo que o mero erro de fato não é suficiente para não
homologar a compensação, em razão dos princípios da legalidade e verdade
material, sendo necessária a apreciação do mérito propriamente dito.
Do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para que, diante das
informações e documentos trazidos pela Recorrente na defesa e recurso, seja
verificado o mérito da existência, suficiência e disponibilidade do crédito de
Saldo Negativo alegado.
Após a conclusão desta diligência, deve ser cientificada a contribuinte acerca do
Relatório Conclusivo, para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias e, em
seguida, retornem os autos para julgamento. Aplicando-se a decisão do
paradigma ao presente processo, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o
do art. 47 do RICARF, voto por converter o julgamento em diligência.

Constam no Relatório da Diligência, fls.164, as seguintes informações, especialmente
referentes ao fundamento para a não homologação do Despacho Decisório, fl.34, que se
restringiu à não localização do DARF (31/07/2003 – R$ 645,46) informado pelo
contribuinte:

10. Os pagamentos foram confirmados e constam vinculados aos débitos de
CSLL das estimativas de julho/2003 a dezembro/2003 (fls. 154 a 157). Há (01)
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.913 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902148/2008-16

um pagamento não alocado, no valor de R$ 563,18, identificado sob o código de
receita 2484, período de apuração em junho/2003 ao qual se refere o presente
processo, que será considerado como integrante do saldo negativo em
questão.
11. Diante da ausência de informações relativas aos débitos apurados de
janeiro/2003 a junho/2003, por intermédio do Termo de Intimação SEORT no
300/2018 (fls.135/136 e ciência às fls.137/138) foi solicitado que a empresa
demonstrasse e comprovasse as compensações que realizou para quitar as
estimativas de CSLL apuradas nos meses de janeiro a junho do ano-calendário de
2003.
12. Decorrido o prazo para atendimento à intimação, sem que houvesse resposta,
não houve comprovação do montante de R$ 16.350,30 informados na DIPJ para
as estimativas em questão.
(...)
14. Assim, na ficha 17 "Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido",
da DIPJ/2004 transmitida em 30/06/2004, a dedução intitulada " CSLL Mensal
Paga por Estimativa " deve ser alterada para o valor de R$ 16.877,64 e, por
conseguinte, o Saldo Negativo de CSLL no valor de R$ 16.877,64 (dezesseis
mil, trezentos e catorze reais e quarenta e seis centavos), relativamente ao ano-
calendário de 2003.
(...)
Conclusão
15. Constata-se que as estimativas de julho/2003 a dezembro/2003 foram
pagas com Darf que existem e estão alocados aos débitos confessados em DCTF
sendo também aproveitado o pagamento no valor de R$ 563,18 da estimativa
de junho/2003 (total de R$ 16.877,64), por conseguinte, Saldo Negativo CSLL
do ano-calendário 2003 no valor de R$ 16.877,64.

Como se pode observar, portanto, o Relatório de Diligência, ainda que reconhecendo
parte do saldo negativo declarado pelo recorrente (estimativas de julho a dezembro de
2003), reconheceu também o valor de R$ 564,18 referente à estimativa de junho de
2003, além dos pagamentos de DARF referentes ao mês de julho a dezembro de 2003.
Por outro lado, em resposta à diligência, o contribuinte acrescentou:

Segundo consta no relatório de diligência, as estimativas de julho de 2003 a
dezembro de 2003 foram pagas com e estão alocadas aos débitos confessados em
DCTF, sendo ainda aproveitado o pagamento no valor de R$ 563,18 da
estimativa de junho de 2003, chegando ao saldo negativo de CSLL no ano
calendário 2003 de R$ 16.877,64.
Consta também no relatório de diligencia, que não houve comprovação do
montante informado dos débitos apurados de janeiro de 2003 a junho de 2003, no
montante de R$ 16.530,30.
Nota-se que no relatório da diligencia não mais se perquiri do erro de
preenchimento, mas apenas quanto à apresentação do pagamento dos meses de
janeiro a junho de 2003.
Porém, conforme já demonstrado na planilha juntada ao recurso voluntário, nos
meses de janeiro a junho de 2003, os valores foram compensados com a
utilização de créditos do ano de 2002.
(...)
Assim, não há como juntar guia de pagamento dos meses pagos através de
compensações, conforme quadro supra.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.913 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902148/2008-16

Veja-se que estas compensações eram referentes ao ano de 2002, que por sua vez
se referia a créditos de anos anteriores, logo, para se apurar cada compensação,
somente com pericia nos livros contábeis da Recorrente.
Por todo o exposto, requer-se digne Vossas Senhorias em receber o presente
aditamento, tempestivamente protocolado no prazo de 30 dias a contar da ciência
ocorrida em 27/09/2018, para reconhecer o saldo negativo CSLL dos meses de
janeiro a junho de 2003, e, no mérito, lhe seja dado provimento para reformar o
acórdão atacado através do Recurso cujo julgamento foi convertido em
diligencia, afastando a glosa da compensação, porquanto decorrente de direito
creditório comprovado.

Reforce-se, todavia, que, embora o contribuinte justifique que o não reconhecimento de
parcela do direito creditório alegado deva-se ao fato de se tratarem de compensações
operadas por saldo negativo do ano calendário de 2002, deveria, se pretendia
efetivamente a comprovação integral do direito creditório alegado, juntar aos autos
documentos comprobatórios que corroborassem para comprovar sua alegação.
Mesmo diante da possibilidade da compensação de estimativas no âmbito do saldo
negativo de IRPJ/CSLL, nos termos o Parecer Normativo COSIT n. 2/2018, tal
reconhecimento também depende que comprovação da liquidez de certeza do direito
creditório pleiteado, o que não foi completamente demonstrado até o presente momento.
Da mesma forma, observe-se que, devidamente intimado pela autoridade diligenciada,
não comprovou, mediante apresentação de livros contábeis ou fiscais que pudessem
permitir a identificação da origem dos valores referentes a créditos dos anos anteriores
utilizados para a compensação dos meses de janeiro a maio de 2003, limitando-se
simplesmente a alegar, na manifestação à diligência, a necessidade de nova perícia para
apuração das informações.
De qualquer forma, ainda que não tenha sido reconhecido completamente o direito
creditório alegado pelo contribuinte, recorda-se que o objeto de discussão do presente
processo, conforme consta na manifestação de inconformidade e no próprio recurso
voluntário, foi reconhecido pela Diligência, e referente tão somente ao pagamento
realizado em 31/07/2003, de estimativa de R$ 563,18, por sua vez lastreado ao período
de apuração de junho de 2003, com pagamento em 31/07/2003, no valor total de R$
645,46 (fl.58-60), para compensar débitos referentes ao mês de março de 2004 (com
transmissão em abril de 2004).
Logo, restando incluída o valor pago por DARF entre os valores identificados na
Diligência, entendo que deve ser homologada a compensação pretendida, nos termos do
art. 170 do CTN.
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, voto para DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, reconhecendo o direito creditório de saldo
negativo de CSLL no valor de 16.877,64, referente ao ano calendário de 2003, em favor
do contribuinte, tal como reconhecido em diligência, bem como homologar a
compensação até o limite do saldo negativo ainda disponível.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.913 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902148/2008-16

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de saldo negativo de CSLL do ano
2003 no valor de R$ 16.877,64 e homologar a compensação até o limite desse saldo negativo
ainda disponível.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital